Tribunal: TJDFT
Processo: 0732870-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732870-17.2025.8.07.0000 CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O A decisão de ID 75062276, integrada pela decisão de ID 75471130 indeferiu o pedido de tutela cautelar. Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 76447607. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0724230-38.2024.8.07.0007. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator